Tribunal: TJMT
Processo: 1030475-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030475-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[OSVANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 513.779.001-00 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA EM FACE DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVE SER RATEADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por OSVANO PEREIRA DOS SANTOS por meio da petição de ID 75157981, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 74119952) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que proveu parcialmente a apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, a fim de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na decisão monocrática combatida (R$1.500,00), pro rata, em face de sucumbência recíproca, art.86, NCPC. (procedência do pleito indenizatório seguro DPVAT/improcedência dos danos morais), na razão de 50% (cinquenta por cento) a cada um dos litigantes.

O Embargante alega que o acórdão é contraditório vez que a decisão que redistribuiu o ônus sucumbencial foi deferido com base em pedido alternativo efetuado pela seguradora embargada, sendo que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Aduz que o acórdão é omisso porquanto o Embargante teria sido condenado com elementos jamais apontados em qualquer impugnação feita pela seguradora embargada, em evidente decisão extra petita.

Por fim, prequestiona violação aos seguintes dispositivos: arts. 11; 141; 507, e inciso II do artigo 1022, da Lei 13.105/15; e§ 1o, inciso II do 3o artigo da Lei no. 6.194/74.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a contradição e omissão acima expostas, para fins de integração da v. decisão monocrática, conferindo-se efeito modificativo, a mesma, do ora embargante ou quando não, esclareça todos os pontos omissos e obscuros, apontados.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 77022482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 74119952), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno interposto por OSVANO PEREIRA DOS SANTOS e manteve a decisão monocrática que proveu parcialmente a apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, a fim de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na decisão monocrática combatida (R$1.500,00), pro rata, em face de sucumbência recíproca, art.86, NCPC. (procedência do pleito indenizatório seguro DPVAT/improcedência dos danos morais), na razão de 50% (cinquenta por cento) a cada um dos litigantes, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021